Tribunal: TJMT
Processo: 1045797-12.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1045797-12.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ALIENE DE CASTRO SANTOS ROSA
Agravado : BANCO BMG S.A.
Número do Protocolo: 1045797-12.2019.8.11.0041
O presente feito foi julgado na sessão do dia 31.07.2020, e não há notícia da interposição de qualquer outro recurso, de modo que encerrou-se a prestação jurisdicional deste Órgão Julgador, razão pela qual, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à comarca de origem.
Cumpra-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator